Tribunal: TJPA
Processo: 0003736-76.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003736-76.2018.8.14.0051

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTAREM PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

SENTENCIADO: CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE
SANTARÉM
.
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM LIMPEZA MECANIZADA.
INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA POR PARTE DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA.

I –

Cinge-se a controvérsia em torno da condenação do Requerido ao pagamento de dívida no valor de R$ 1.495.070,98

(um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a execução de terraplanagem com limpeza mecanizada realizada na cidade de Santarém pela empresa autora
;

II – A empresa Autora instruiu a exordial com Notas Fiscais, nas quais há a discriminação do produto e serviço, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes;

III -
O ônus da prova incumbe, ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Comprovada a prestação de serviços ao Município de Santarém, e o reconhecimento da dívida por parte do ente Municipal, impõe-se a condenação ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito;

VI –
Em remessa necessária, sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Construtora Norte do Tapajós em face do
Município de Santarém, julgou procedente o pedido inicial,
condenando o Requerido a efetuar o pagamento de dívida no valor de R$ 1.467.250, 30 (um milhão e quatrocentos e sessenta e sete mil reais e duzentos e cinquenta reais e trinta centavos), com correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde o efetivo prejuízo e os juros de mora a partir do inadimplemento.

Historiando os fatos, na ação supramencionada a Construtora autora narrou que celebrou contrato administrativo de nº006/2016 - SEMIFRAN com o ente Requerido para execução de terraplanagem com limpeza mecanizada, base e sub-base com solo estabilizado, sem mistura e compactação 100% no anel viário do Maracanã e avenida Olavo Bilac, entre a travessa Resistência e avenida Tomé de Sousa, na cidade de Santarém.

Informou que o valor do contrato foi alçado em R$ 1.495.079,98 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), a serem pagos em etapas, de acordo com o cronograma físico-financeiro, sendo os pagamentos condicionados aos serviços executados por medição, efetuada pela fiscalização atestando a execução da obra.

Alegou que deu pleno cumprimento ao contrato, inclusive entregando a obra no prazo estipulado, contudo, o Requerido deixou de pagar a quantia avençada, conforme Notas de empenho e Notas fiscais.

Assim, pleiteou a condenação do Município ao pagamento da dívida no montante de R$ 1.495.079,98 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Após regular processamento do feito, o Juízo Monocrático proferiu a sentença
(id nº2340666 - Pág. 1/3
), nos seguintes termos:

“(...)3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, III, alínea a, do CPC, para determinar que o réu efetue o pagamento da dívida no valor de 1.467.250,30 (um milhão e quatrocentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais e trinta centavos), devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde o efetivo prejuízo c os juros de mora a partir do inadimplemento.

Tendo em vista o princípio da causalidade, condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual n. 5.738/9”

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
id nº 2438838 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Sampaio Filho, exarou manifestação eximindo-se de exarar parecer acerca do caso em comento
.
(id nº 2500363 - Pág. 2)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária de sentença, e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em torno da condenação do Requerido ao pagamento de dívida no valor de R$ 1.495.070,98 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a execução de terraplanagem com limpeza mecanizada realizada na cidade de Santarém pela empresa autora.

Analisando os autos, observa-se a robustez da prova documental existente, eis que há Notas Fiscais e Notas de empenho
–
anexas no
id nº 2340660 - Pág. 43/44
, bem como há documento de atestado de conclusão de serviços devidamente assinado pelo Secretário Municipal de Infraestrutua da SEMAD, nas quais há a discriminação dos serviços prestados, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes
.
(
id nº
2340660 - Pág. 47)

Nos autos, constata-se também diversas fotografias do serviço desempenhado pela Construtora em face da Prefeitura de Santarém, (id nº 2340660 - Pág. 48/50), bem como, há cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e a Empresa, devidamente assinado pelas partes e por testemunhas.

Em contrapartida, a Prefeitura Municipal de Santarém, em contestação, alegou que a obrigação pactuada não foi cumprida em sua integralidade pela Contratada, o que teria dado causa ao não pagamento, pelo que não se poderia falar em culpa exclusiva do contratante. Ainda, pleiteou que fosse declarado por sentença o pagamento da dívida via precatório. (
id nº 2340662 - Pág. 1/4
)

Destarte, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda que seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos, por ela arrolada, seja admitida pelo Juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o Município Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pela Empresa autora, eis que não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento das razões recursais aqui postas.

Com efeito, diante dos documentos anexados aos autos e tendo o Requerido reconhecido o pedido autoral, ou seja, reconhecido a dívida alegada, resta-se a procedência do pedido. Assim, o contexto probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito discutido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

Destarte, tendo sido constatada a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o devido pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 03/08/2021